Tribunal: TJES
Processo: 5002779-68.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002779-68.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA MOREIRA MOURA HUDSON CARDOSO
INTERESSADO: EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. REPARAÇÃO DO DANO NÃO PROVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DESPESAS COM PROCEDIMENTOS COBERTOS PARCIALMENTE POR PLANO DE SAÚDE QUE DEVEM SER RESSARCIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. PERMANÊNCIA DA DEFORMIDADE NÃO CONTESTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido, condenando a Recorrida em danos materiais (R$ 1.600,00, referentes apenas aos custos de novas próteses) e morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Verifico que os fatos narrados pela parte autora são incontestes, sendo revéis as Recorridas, não havendo quaisquer dúvidas acerca da existência de defeito do produto (prótese de silicone) e da efetiva ocorrência de danos às esferas patrimonial e extrapatrimonial da Recorrente.
3. No que se refere à reforma da sentença no tocante aos danos materiais postulados, verifico que assiste parcial razão à Recorrente, mas somente em relação ao prejuízo efetivamente demonstrado (art. 944, CC) e não identificado pelo Juízo a quo, referente aos custos que suportou com exames e procedimentos médicos em decorrência do defeito do produto, parcialmente cobertos por plano de saúde, conforme extrato de ID 1149276, merecendo, por isso, para além da quantia já reconhecida em sentença, restituição do montante total de R$ 145,00 (referente aos itens faturados nos dias 03, 06 e 20/01/2020 – excluindo-se o montante cobrado no dia 16/01/2020, cuja correlação aos fatos narrados na demanda não resta demonstrada). Ressalto que, quanto aos demais prejuízos alegadamente sofridos pela Recorrente, não há qualquer comprovação da sua efetiva concretização em desfavor da consumidora, de modo que não há que se falar na procedência da pretensão recursal nesse particular.
4. No que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, concluo que andou bem o colega julgador na fixação do seu patamar, entendendo como adequada, diante das circunstâncias do caso concreto, da capacidade econômica das Recorridas e da Recorrente, bem como em consideração ao caráter punitivo-pedagógico da medida, a quantia arbitrada.
5. Por outro lado, no que se refere ao dano estético postulado pela Recorrente, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal, na medida que não restam dúvidas quanto à efetiva deformação da mama da consumidora a partir de processo inflamatório deflagrado em razão do vício do produto das Recorridas, não havendo qualquer controvérsia estabelecida nos autos (mesmo porque revéis as Recorridas) quanto à permanência e/ou reversibilidade do quadro fático apresentado durante a instrução, razão pela qual, com base nas provas produzidas nos autos e na verossimilhança da narrativa autoral, entendo restar configurado o dano estético sustentado pela Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação, a qual arbitro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: a) CONDENAR as Recorridas à restituição do montante de R$ 145,00 (referente aos itens faturados nos dias 03, 06 e 20/01/2020 – ID 1149276), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR as Recorridas ao pagamento de compensação por danos estéticos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir do presente
decisum
.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.